Tribunal: TJES
Processo: 5011712-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011712-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: JOSE GERALDO COELHO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011712-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA
Advogados do(a) AGRAVANTE: AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES13585-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A
AGRAVADO: JOSE GERALDO COELHO
Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA - ES17897-A, VINICIUS VANDERMUREN BRUM - ES20430-A

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que não há qualquer omissão no acórdão embargado. A decisão foi clara ao determinar que a inversão do ônus da prova, na hipótese dos autos, decorre diretamente da lei (
“ope legis”
), em virtude da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Tal dispositivo prevê a responsabilidade do fornecedor de serviços por danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços, independentemente de comprovação de culpa.

O embargante alega inexistência de defeito na prestação do serviço, apontando, em seu lugar, apenas um vício de qualidade. Contudo, o acórdão embargado não se pronunciou acerca de eventual comprovação do defeito, pois tal matéria é própria do mérito da demanda principal e não do presente agravo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a inversão ope legis prescinde de análise da verossimilhança e hipossuficiência, sendo aplicável em razão da existência de uma relação de consumo e dos riscos inerentes à prestação de serviços, que devem ser suportados pelo fornecedor.

Portanto, a inversão ope legis foi corretamente aplicada, sendo desnecessário que o acórdão embargado esclarecesse questões referentes à existência ou não de defeito nos serviços prestados, pois tais matérias serão objeto de instrução e julgamento no processo principal.

Por fim, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não devem ser utilizados como substitutivo de outros recursos disponíveis para sanar eventual inconformismo da parte. A ausência de vício concreto no acórdão impede o acolhimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 11.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 11.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.